Tribunal: TJDFT
Processo: 0734586-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (apelante/autor), contra sentença proferida (ID 46778674), nos autos de ação de despejo ajuizada em face de JULIANA CRISTINA HENRIQUE SANTO – MEI (apelada/ré), que revogou a liminar deferida (ID 139788934), e extinguiu o processo, sem exame de mérito, pela falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em suas razões de apelação (ID 46778681), o apelante/autor sustenta que se trata de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança e pedido liminar para desocupação do imóvel, proposta com fundamento no art. 59, § 11.a, IX, do CPC e que, diante disso, o Juízo a quo concedeu o deferimento da liminar, bem como a consequente intimação da apelada/ré para desocupar o imóvel voluntariamente em 15 (quinze) dias, além de sua citação para os termos da demanda proposta, mandado este cumprido, conforme ID 141762026. Alega que, antes que fossem tomadas providências para o despejo coercitivo, as partes se compuseram amigavelmente, conforme petição de ID 143650426, na qual requereram a homologação do acordo e suspensão do processo até integral cumprimento. Afirma que, ao analisar a petição de acordo, o Juízo a quo deixou de homologá-lo, sob o fundamento de que a homologação da transação não seria possível “antes de perfectibilizada a citação da parte”, caracterizando-se, pois, a “falta de interesse processual” por parte do então autor da demanda, ora apelante. Defende que, noticiado o acordo nos autos, por petição em que comparecem ambas as partes litigantes, a composição deveria ser homologada por sentença e o feito extinto com julgamento do mérito, vez que a questão que se discutia, até então, foi resolvida com a composição firmada. Ao final, o conhecimento e acolhimento deste recurso de apelação para o fim de se reformar a decisão recorrida, para que o acordo firmado entre as partes seja devidamente homologado por sentença que extinguirá o feito com julgamento do mérito, conforme definido pela legislação vigente. Preparo (ID 46778683) Em suas contrarrazões (ID 46778691), a parte apelada/ré, JULIANA CRISTINA HENRIQUE SANTO – MEI requer o conhecimento da apelação e das contrarrazões para que seja DADO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, afim de que o acordo firmado entre as partes (ID 143650426) seja devidamente homologado por sentença, com a devida extinção do feito com julgamento do mérito. É o relatório. Decido. As partes apresentam minuta de transação com intuito de colocar fim a demanda (ID 143650426). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de transação é assinada por ambas as partes e subscrita pelo representante legais do apelante/autor, Dr. Hélio Yazbek - OAB/SP no 168.204, que possuem procuração (ID 136632203) com poderes para desistir, transigir, assinar acordos e compromisso; bem como pelo representante legal da apelada/ré, Dr. Bruno Caleo Araruna de Oliveira - OAB/DF n.o 41.579, que possui procuração (ID 158842190) com poderes para desistir, transigir, assinar acordos e compromisso. Destarte, considerando a faculdade conferida às partes postulantes e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados aos advogados subscritores do pedido de transação, a sua homologação é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID 143650426), para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se.